Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705870-73.2020.8.07.0014 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARK STUDIOS RECORRIDO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. RECEBIMENTO DAS CHAVES. RECUSA INJUSTIFICADA DO COMPRADOR. DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELA INCORPORADORA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR DESDE A DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. SENTENÇA REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As despesas de condomínio constituem modalidade especial de obrigação propter rem que se interliga com o direito de fruição e uso imediato do imóvel, que ocorrem quando transferidos ao adquirente com a tradição do imóvel, mediante a entrega das chaves da unidade autônoma (REsp no 1.345.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos). 2. A construtora/incorporadora disponibilizou as chaves para o adquirente do imóvel em comunicados em 11/01/2012 e 17/04/2012, com destaques a respeito das suas responsabilidades pelos pagamentos dos impostos, taxas condominiais, etc. 3. Não há qualquer informação nos autos de que tenha havido manifestação do comprador que ensejasse uma recusa da recepção das chaves por algum motivo específico. 4. Trata-se, portanto, de ato unilateral de recusa injustificada do promitente comprador, após notificações extrajudiciais de disponibilização das chaves encaminhadas pela construtora ao seu endereço residencial. A inércia do adquirente do imóvel demonstra comportamento contrário aos princípios contratuais, principalmente à boa-fé objetiva, e não o eximiu das obrigações para com o condomínio e dos tributos relativos ao imóvel, desde a data em que esse lhe fora disponibilizado, firmada a partir da entrega de notificações extrajudiciais para a disponibilização das chaves. 5. Os débitos executados, taxas condominiais relativas à unidade autônoma, vencidas entre 10/08/2015 e 20/03/2019, são posteriores à notificação do promitente comprador para a entrega do imóvel, isentando a apelante, por decorrência, de responsabilidade pelas dívidas condominiais em disputa e caracterizando sua ilegitimidade na ação de execução proposta. 6. É cabível a inversão e majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada e execução extinta. Majorada a verba honorária de sucumbência. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 43, §2o, do CDC e 242, 248, §1o, 269 e 280, todos do CPC, e o enunciado 429 da Súmula do STJ, ao “reconhecer e dar validade ao recebimento de comunicado via AR, enviado para pessoa física, e recebido por terceiro, para validar a sua decisão de que as chaves estavam à disposição do comprador, sendo que o comprador só recebeu as chaves um mês após a escrituração pública do imóvel”. Reitera que o comprador não recebeu qualquer comunicado e que somente recebeu as chaves do bem 1 (um) mês após a escrituração pública do imóvel. Tece considerações sobre a necessidade de observância ao enunciado 429 da Súmula do STJ. Pondera, ainda, que, em qualquer modalidade de intimação, os requisitos legais devem ser preenchidos para conferir maior segurança na prática na entrega. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao enunciado 429 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 43, §2o, do CDC e 242, 248, §1o, 269 e 280, todos do CPC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, o apelo não mereceria seguimento, porquanto para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028